Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-56.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIMES AMBIENTAIS. DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. LAUDO PERICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EROSÃO DO SOLO. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79 (parcelamento irregular do solo) e nos artigos 40 e 48 da Lei no 9.605/98 (danos à unidade de conservação e impedimento da regeneração da vegetação nativa), por meio de conjunto probatório sólido, inclusive por meio de perícia, improcede o pedido de absolvição por ausência de elemento subjetivo do tipo ou por ausência de provas.
2. In casu, o parcelamento irregular do solo, além de causar danos diretos e indiretos em Unidade de Conservação, dificultou ou impediu a regeneração natural da vegetação nativa, expôs o solo a processos erosivos mais intensos, afastou a fauna nativa e aumentou o escoamento superficial das águas.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando corroborada pelos Laudos de Perícia Criminal e pelas informações prestadas por órgãos públicos.
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados por infração ambiental encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no art. 20 da Lei 9.605/98. Na hipótese, a verba em apreço foi apurada por meio de laudo pericial, não cabendo o afastamento da condenação.
5. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6. Diante da inexistência de provas irrefutáveis da prática delitiva por um dos réus, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.